Tribunal: TJES
Processo: 5006209-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006209-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI DE AÇÃO POPULAR. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DE ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, o qual, por sua vez, buscava reformar a decisão que atribuiu ao Estado o ônus de adiantar os honorários periciais em Ação Civil Pública, em razão de perícia requerida pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as decisões interlocutórias proferidas em Ação Civil Pública são recorríveis por Agravo de Instrumento, com base na aplicação analógica da Lei de Ação Popular; e (ii) estabelecer a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na referida ação quando a prova é requerida pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) é omissa quanto à recorribilidade de decisões interlocutórias, devendo a lacuna ser integrada pela aplicação analógica do art. 19 da Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/65), que prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra todas as decisões interlocutórias, formando um microssistema de tutela coletiva. Precedentes.

O art. 18 da Lei nº 7.347/85 isenta o autor da Ação Civil Pública, inclusive o Ministério Público, do adiantamento de custas, emolumentos e honorários periciais.

A isenção conferida ao Ministério Público não obriga o perito a trabalhar gratuitamente, nem pode transferir ao réu o encargo de financiar uma ação movida contra si.

Aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula nº 232 do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema Repetitivo 510, para determinar que a Fazenda Pública à qual o Ministério Público está vinculado arque com o adiantamento dos honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido e Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do agravo interno e dar-lhe provimento, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a
decisão monocrática
id. 8472098 que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, sob o fundamento de que a decisão agravada, que rejeitou o pedido formulado para que o pagamento dos honorários periciais seja realizado na forma do art. 91, do Código de Processo Civil, não está sujeita à apreciação pela via instrumental.

Em suas razões recursais (id. 9177676), alega, em síntese, que
(i)
estão presentes os requisitos de relevância e urgência, considerando a plausibilidade dos fundamentos invocados pelo agravante, em razão do amparo legal e jurisprudencial para a atribuição da responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários periciais em razão de perícia requerida pelo Ministério Público em processo que o Estado não é parte;
(ii)
o
periculum in mora
é evidente em razão do prejuízo aos cofres públicos que a manutenção do valor ora arbitrado irá causar, acaso mantida em seus termos, com a possibilidade de eventual sequestro de valores nas contas do Estado;
(iii)
o entendimento quanto à aplicação analógica da Súmula 232/STJ, nos casos em que o Ministério Público requer a realização de prova pericial, provocando a transferência do adiantamento da verba honorária para os Estados e a União, não encontra mais amparo a partir de uma interpretação sistemática, sobretudo após a vigência do CPC/15, uma vez que o regramento disposto no art. 91 do CPC afasta qualquer omissão legislativa outrora existente;
(iv)
a jurisprudência do STF vem reconhecendo a prevalência do disposto no art. 91 do CPC, com a possibilidade do Ministério Público arcar com os honorários periciais nas ações em que requerer a prova;
(v)
consoante jurisprudência do C. STJ, o Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, criado e regulado pela lei estadual nº 4.329/1990, pode ser utilizado para custear os honorários periciais caso determinado o pagamento antecipado.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática agravada, para que seja conhecido e provido o recurso de Agravo de Instrumento.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a decisão monocrática objurgada merece reforma
, pelas razões que passo a expor.

Colhe-se dos autos que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente
agravo de instrumento
pretendendo a reforma do
decisum
(id. 45206175) que determinou o recolhimento antecipado de honorários periciais pelo agravante.

Em que pese o regime recursal afeto ao agravo de instrumento nos termos do art. 1.015 do CPC,
tratando-se de ação civil pública incide por analogia o disposto no art. 19 da Lei de Ação Popular
(Lei Nº 4.717/1965), sendo, pois, cabível o agravo em face de toda e qualquer decisão interlocutória
.

Acerca do tema, segue a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. LACUNA NA LEI Nº 7.347/85. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19, § 1º, DA LEI N. 4.717/65. MÁXIMA EFETIVIDADE DO MICROSSISTEMA PROCESSUAL DA TUTELA COLETIVA. 1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 2. O art. 19, § 1º, da Lei n. 4.717/65, que prevê a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias por agravo de instrumento, não é afastado pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cujo inciso XIII contempla o cabimento do recurso em "outros casos expressamente referidos em lei". 3.
A lacuna na Lei da Ação Civil pública deve ser integrada pela aplicação analógica da Lei da Ação Popular, integrante do microssistema da tutela coletiva, para permitir a interposição de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias.
Com efeito, decisões em ações civis públicas - notadamente após os efeitos nacionais e regionais reconhecidos pelo STF no julgamento do Tema 1.075 - podem atingir a esfera de direito de número incontáveis substituídos, bem como de empresas que interagem entre si na cadeia de fornecimento de produtos e com suas concorrentes no mercado nacional, acarretando impactos cuja solução pela instância superior não deve ser postergada para o momento do julgamento de eventual apelação. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.121.141/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. APLICAÇÃO. 1. A controvérsia cinge-se ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o aditamento da inicial por intempestividade, no bojo de ação civil pública. 2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada não estava inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, destacando, ainda, que não havia urgência na utilização do instrumento recursal a caracterizar a taxatividade mitigada definida pelo STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, apreciado sob o rito de demandas repetitivas.3.
As duas Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça têm entendido que a norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em outros casos expressamente referidos em lei. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.159.586/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 11/2/2025.)

Isto posto, constatado, por força do art. 19 da Lei Nº 4.717/1965,
o cabimento da interposição de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias na Ação Civil Pública
, de rigor a
reforma da decisão monocrática de Id. 8472098
,
de forma a ser
conhecido
, por cabível, o recurso do agravo de instrumento.

Dando seguimento, tenho que o
presente recurso não merece acolhimento
, uma vez que a tese apresentada no presente recurso já se encontra pacificada no C. STJ.

Precipuamente, imperioso registrar que a Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) contempla, dentre outras coisas, regime especial de custas e despesas processuais, por meio da qual estabelece a
impossibilidade de imputar ao autor da ação civil pública o ônus pelo adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas
. Veja-se:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Atrelado à isso, o C. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 510 (REsp 1.253.844/SC), pacificou o entendimento no sentido de que “
não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas.
Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas.
Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas
”.

No mesmo sentido, segue a recente jurisprudência pátria:

Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública em fase de execução – Perícia para avaliação de valor de bem imóvel penhorado – Recurso manejado pela Fazenda do Estado de São Paulo contra r. decisão que carreou a ela o ônus de arcar com os honorários periciais – Desprovimento de rigor –
Descabido impor-se o ônus do adiantamento dos honorários periciais ao Ministério Público – Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85 – Aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 do E. STJ, a determinar que a Fazenda Pública à qual se acha vinculada o Parquet arque com tais despesas
– R. decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2028563-96.2025.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 11/06/2025; Data de Registro: 11/06/2025)

Ante todo o exposto, ao contrário do que sustenta o agravante, comungo do entendimento alcançado pelo Magistrado singular no
decisum
guerreado, no sentido de que, de fato, o agravante deve responder pelo adiantamento dos honorários periciais.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática objurgada e, nesse contexto, julgar o recurso de Agravo de Instrumento interposto no ID. 8325953,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)